Tribunal: STF
Processo: RHC 267895
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Lucas Daniel Soares da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 871.850/PE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA POR SUCESSÃO. DEMORA DA DEFESA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 64/STJ. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. FEITO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada com recomendação.
(HC 1.033.799 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO INTEMPESTIVO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENA ELEVADA. DEMORA PARCIALMENTE ATRIBUÍVEL À DEFESA. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO E CONCLUSO PARA JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESNATURAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Consta dos autos que a decisão ora recorrida foi publicada em 27/11/2025 (eDoc 45), sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 05/12/2025 (eDoc 51).

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.

É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 02/12/2025.

Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”               (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 


3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário. 


4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente